Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. MARKETPLACE. PREÇO MUITO SUPERIOR A OFERTA. PREÇO VIL. BOA FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quais sejam, de indenização em danos morais e entrega de um IPHONE 13 por R$1.799,00 conforme o anunciado em oferta. O Juízo fundamentou a sua decisão de que foi “um erro grosseiro na oferta, facilmente identificado por qualquer pessoa, por tratar-se de preço vil.”. Em seu recurso, a autora alega que em 17/10/2022 as rés ofertaram em seu sistema um Iphone 13 Pro Max 256 GB pelo valor de R$ 1.799,00. Aduz que a promoção não estava baseada somente no valor do bem, mas também em conceder ao cliente maior limite no cartão de crédito. Conta que realizou a compra e que as rés unilateralmente cancelaram o pedido e fizeram o estorno do valor debitado. Pede a reforma da sentença e procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46566076) e com preparo regular (IDs 46566077 e 46566078). Contrarrazões apresentadas (ID 46566085).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Em pesquisa no site “https://www.apple.com/br/shop/buy-iphone/iphone-13” verifica-se que o valor de mercado do referido celular é de R$6.499.
5. O artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio. Ou seja, visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, prejudicando e frustrando justa expectativa do consumidor.
6. No entanto, o princípio da vinculação à oferta deve ser interpretado juntamente com o princípio da boa-fé objetiva, não permitindo o amparo ao consumidor que, ao tentar adquirir mercadorias por valor manifestamente abaixo do preço do mercado, tem a compra não efetivada. No caso dos autos, o valor constante do anúncio é muito inferior ao valor efetivo do bem, o que permite a caracterização de preço vil, apto a afastar a necessidade de cumprimento da oferta.
7. Assim, sendo certo que o preço da mercadoria apresentava um valor excessivamente menor ao normal, não há que se falar em vinculação da oferta anunciada, diante do evidente equívoco, perceptível ao homem médio. Do mesmo modo, não há que se falar em dano moral, devendo a sentença ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios fixado em 15% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.